Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) ENTRE EMPRESA PROVEDORA DE INTERNET E NEOENERGIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.044/2022 DA ANEEL. PREÇO DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. ART.373, I, DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a apelante, que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica ser provedora de internet, não atua na qualidade de destinatário final do produto, dada a adoção da teoria finalista acerca da definição das relações de consumo.
2. A Resolução Normativa no 1.044/2022 da ANEEL trata dos procedimentos para compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica. O art. 3o, §4o, da referida legislação diz que “A destinação do uso das instalações do detentor para o desenvolvimento das atividades de que trata esta Resolução deve ser tratada de forma não discriminatória e a preços livremente negociados entre as partes.”
3. Não foi demonstrado nos autos que há um desequilíbrio financeiro que onere demasiadamente a parte ao ponto de gerar uma inaptidão financeira de arcar com suas obrigações perante a empresa concessionária, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa e autonomia da vontade na celebração do contrato. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.